Tribunal: TJES
Processo: 5000440-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
440-14
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
PEMAGRAN PEDRAS E MARMORES E GRANITOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CORSINA DE MORAES SANDRINI, CALBIR VALENTE SANDRINI E CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI
.

AGRAVAD
O
:
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA.

1. -
O art. 98, do Código de Processo Civil, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”;
e, nos termos da S
úmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2. -

Os

agravante
s

comprov
aram
que
houve
determina
ção judicial de
indisponibilidade de todos os
bens
da empresa e
de seus sócios,
bem como apresentaram outros elementos indicativos da presença dos requisitos
necessários para a concessão
da gratuidade de justiça.

3. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES. de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000440-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
440-14
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
PEMAGRAN PEDRAS E MARMORES E GRANITOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CORSINA DE MORAES SANDRINI, CALBIR VALENTE SANDRINI E CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI
.

AGRAVAD
O
:
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PEMAGRAN PEDRAS E MARMORES E GRANITOS LTDA.
(em recuperação judicial),
CORSINA DE MORAES SANDRINI
,
CALBIR VALENTE SANDRINI
e
CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI

interp
useram

agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão do id.
413313
(fls. 1-3)
que indeferiu a gratuidade da justiça a eles
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z
de Direito
da
Segunda Vara Cível da
Comarca
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
nos autos d
a ação de embargos à execução opostos por eles, agravantes, distribuído sob o n. 0014450-52.2019.8.08.0011 e por dependência à execução de título executivo extrajudicial de n. 0000907-79.2019.8.08.0011 (id. 413317)
.

N
as razões do recurso
(
id.
4
13214
,
fls. 1-1
1
) aleg
aram os agravantes
, em síntese, que:
1
) “
trata-se de Embargos à Execução na monta de R$ 806.984,44 (oitocentos e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quarto centavos), cujo valor das custas processuais atinge o teto do poder Judiciário, ou seja, quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor este significativo, em decorrência da situação financeiras das empresas e pessoas físicas Agravantes
” (id. n. 413214, fl.
8
);
2
) “pugnaram inicialmente pela concessão da gratuidade de justiça em virtude da impossibilidade de arcarem com o pagamento das custas processuais e demais despesas, em decorrência das dificuldades financeiras que vem passando para manter as empresas e que consequentemente estão atingindo os sócios pessoas físicas e suas famílias” (id. 413215, fl. 6);

3
) “a r. decisão guerreada possui caráter interlocutório, posto que o Douto juízo
a quo
rejeitou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes” (id. n. 413214, fl. 5);
4
)
“
não possuem condições, no momento, de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais do agravo de instrumento”, sendo que “a pessoa jurídica agravante encontra-se em processo de recuperação judicial nº 0005911-34.2018.8.08.0011, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, cujo valor total dos débitos perfaz a quantia de R$49.020.408,36 (quarenta e nove milhões vinte mil e quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos), estando com seu patrimônio bloqueado” (id. n. 413214, fl. 3);
5
) “
equivocado está o juízo de primeiro grau. Ao contrário do entendimento esposado, o art. 99, § 2º do CPC o Douto Juiz de piso, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, sem intimá-los para apresentar outros documentos que comprovem a hipossuficiência, contrariando assim o mencionado dispositivo” (id. n. 413214, fl. 7);
6
) “
eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto cancelamento da distribuição e o consequente arquivamento do processo sem resolução de mérito, uma vez que com o indeferimento as custas devem ser recolhidas em até 15 dias, na forma do art. 290 do CPC” (id. n. 413214, fl. 5).

O
pedido de
atribuição de efeito suspensivo
foi deferido e
determin
ad
o que o processo não seja
extinto
por descumprimento da decisão recorrida
.

Sem
c
ontrarrazões
(
id. 525844
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 1º de julho de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Eminentes pares,

Estamos a tratar de hipótese em que o juízo
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita à agravante, na origem, sem ao menos intimá-la para comprovação da hipossuficiência, como determina o art. 99, § 2º, do CPC.

A recorrente, entretanto, foi capaz de, neste instrumento, demonstrar sua inviabilidade financeira, haja vista que se encontra em recuperação judicial, com bens de sua titularidade e de seus sócios constritos, não havendo como arcar com as custas judiciais do processo de origem, que seriam por demasiado elevadas, considerando o valor atribuído à causa (
R$ 806.984,44).

Assim sendo, na linha da brilhante fundamentação externada pelo E. Relator, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para conceder a benesse pleiteada pela agravante.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
440-14
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
PEMAGRAN PEDRAS E MARMORES E GRANITOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CORSINA DE MORAES SANDRINI, CALBIR VALENTE SANDRINI E CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI
.

AGRAVAD
O
:
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PEMAGRAN PEDRAS E MARMORES E GRANITOS LTDA.
(em recuperação judicial),
CORSINA DE MORAES SANDRINI
,
CALBIR VALENTE SANDRINI
e
CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI

interp
useram

agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão do id.
413313
(fls. 1-3)
que indeferiu a gratuidade da justiça a eles
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z
de Direito
da
Segunda Vara Cível da
Comarca
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
nos autos d
a ação de embargos à execução opostos por eles, agravantes, distribuído sob o n. 0014450-52.2019.8.08.0011 e por dependência à execução de título executivo extrajudicial de n. 0000907-79.2019.8.08.0011 (id. 413317)
.

N
as razões do recurso
(
id.
4
13214
,
fls. 1-1
1
) aleg
aram os agravantes
, em síntese, que:
1
) “
trata-se de Embargos à Execução na monta de R$ 806.984,44 (oitocentos e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quarto centavos), cujo valor das custas processuais atinge o teto do poder Judiciário, ou seja, quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor este significativo, em decorrência da situação financeira das empresas e pessoas físicas Agravantes
” (id. n. 413214, fl.
8
);
2
) “pugnaram inicialmente pela concessão da gratuidade de justiça em virtude da impossibilidade de arcarem com o pagamento das custas processuais e demais despesas, em decorrência das dificuldades financeiras que vem passando para manter as empresas e que consequentemente estão atingindo os sócios pessoas físicas e suas famílias” (id. 413215, fl. 6);

3
) “a r. decisão guerreada possui caráter interlocutório, posto que o Douto juízo
a quo
rejeitou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes” (id. n. 413214, fl. 5);
4
)
“
não possuem condições, no momento, de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais do agravo de instrumento”, sendo que “a pessoa jurídica agravante encontra-se em processo de recuperação judicial nº 0005911-34.2018.8.08.0011, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, cujo valor total dos débitos perfaz a quantia de R$49.020.408,36 (quarenta e nove milhões vinte mil e quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos), estando com seu patrimônio bloqueado” (id. n. 413214, fl. 3);
5
) “
equivocado está o juízo de primeiro grau. Ao contrário do entendimento esposado, o art. 99, § 2º do CPC o Douto Juiz de piso, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, sem intimá-los para apresentar outros documentos que comprovem a hipossuficiência, contrariando assim o mencionado dispositivo” (id. n. 413214, fl. 7);
6
) “
eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto cancelamento da distribuição e o consequente arquivamento do processo sem resolução de mérito, uma vez que com o indeferimento as custas devem ser recolhidas em até 15 dias, na forma do art. 290 do CPC” (id. n. 413214, fl. 5).

O
processamento do agravo de instrumento
foi admitido
independentemente de preparo porque é incabível a exigência de tal pressuposto em recurso no qual o
s
recorrente
s
postula
m
o reconhecimento de que t
ê
m direito à gratuidade de justiça, como é o caso dos autos.

O
pedido de
atribuição de efeito suspensivo
foi deferido e
determin
ad
o que o processo não seja
extinto
por descumprimento da decisão recorrida
.

Quanto ao direito
alegado no recurso,
parece-me que

há elementos nos autos
que demonstram em princípio estado de dificuldade econômica d
os
agravante
s,
mormente porque apresentadas
declarações de hipossuficiência
financeira deles

nos
id.
413323 (fl. 13), id. 413369 (fl. 7), id. 413370 (fl. 9) e id. 413384 (fl. 1)
bem como
encaminhado no instrumento os seguintes documentos:
1
)
cópia de 'decisão/ofício' id. 413378 (fls. 1-2)
indicativo
do estado de recuperação judicial da pessoa jurídica
e
do balancete representativo da involução financeira da empresa (id. 4133
67
);
2
) cópia
de andamentos de vários processos ajuizados contra os agravantes (
id. 413367 e id. 413369);
3
)

cópia de boletos referentes a
gastos com
custeio de

ensino do filho
(id. 413389, fl. 1);
e
4
)
de comprovantes de recebimento de proventos em valores inferior
es
a 3 (três) salários mínimos (id. 413383 e id. 413386).

Sobre esses elementos indicativos de hipossuficiência financeira não houve insurgência por parte do agravado, uma vez que ele não apresentou contrarrazões recursais.

O art. 98, do Código de Processo Civil, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”; e, nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Aquela colenda Corte Superior de Justiça
também já decidiu que
“O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ...” (AgInt no AREsp 1083938/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-12-2017, DJe 15-12-2017).

Em síntese os

agravante
s

comprov
aram
que foi determinada judicialmente a indisponibilidade de todos os
bens
dela e de seus sócios,
bem como de outros elementos que indicativos da presença do
s requisitos necessários para a concessão
da gratuidade de justiça.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo
aos

agravant
e
s

o
benefício da justiça gratuita no âmbito do processo
n.
0014450-52.2019.8.08.0011

da

Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
440-14
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
PEMAGRAN PEDRAS E MARMORES E GRANITOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CORSINA DE MORAES SANDRINI, CALBIR VALENTE SANDRINI E CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI
.

AGRAVAD
O
:
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA.

1. -
O art. 98, do Código de Processo Civil, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”;
e, nos termos da S
úmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2. -

Os

agravante
s

comprov
aram
que
houve
determina
ção judicial de
indisponibilidade de todos os
bens
da empresa e
de seus sócios,
bem como apresentaram outros elementos indicativos da presença dos requisitos
necessários para a concessão
da gratuidade de justiça.

3. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES. de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.